Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709403-91.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 45004503, admitiu o recurso extraordinário interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime da repercussão geral, fazendo constar o seguinte (ID 47409026): (...) Sobre essa controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal devolveu processo para o Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750: “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO DE PARADIGMA PENDENTE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.338.750-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou tese de repercussão geral. 2. Após o julgamento de mérito do RE 1.338.750-RG, foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do acórdão proferido no citado paradigma. 3. Determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750-RG (Tema 1177), seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 4. Embargos de declaração acolhidos” (ARE n. 1.346.675-AgRED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2022). No mesmo sentido, quanto aos militares do Distrito Federal, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, no Recurso Extraordinário n. 1.433.088/DF, DJe 15.5.2023. Confiram-se, também, as decisões proferidas nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.395.549/SP, de minha relatoria, DJe 4.10.2022, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.394.733/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.12.2022. Reconhecida a repercussão do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o término do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral. Logo, encaminhem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019